Tribunal: TJDFT
Processo: 0726617-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE INESCUSÁVEL DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão civil do impetrante por débito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da ordem emitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Carta Constitucional estabelece que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
4. No caso dos autos, não há justificativa plausível para a elisão da medida coercitiva, mormente por se verificar que o alimentando busca receber a prestação alimentar desde o ano de 2016, quando foi realizado acordo em audiência e que no curso processual o devedor jamais cumpriu com a obrigação fixada judicialmente, passando a cumpri-la apenas no ano de 2024.
5. Se estivesse em real dificuldade financeira, o alimentante deveria ter buscado a revisão ou exoneração da obrigação alimentar pelas vias legais, e não somente ter deixado de prestar os alimentos devidos, não sendo argumento apto ao acolhimento da justificativa em não pagar a pensão alimentícia acordada nos autos.
6. Não basta o pagamento das três últimas prestações alimentícias para a revogação do decreto prisional, pois o §7o do artigo 528 do CPC preceitua que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, art. 528, §7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2005900 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva da 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1995784 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 1993413 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível do TJDFT.